Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020711-94.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA VENDA SOJA – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE CONTRATO POR AUSÊNCIA CONTRAPRESTAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO -
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (FORTES CHUVAS) IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE IMPEDE MULTA DIÁRIA OU SUA REDUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA – PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9oe 10o do CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O argumento agitado em sede de Exceção de Pré-executividade de que a obrigação é inexigível porque a exequente deixou de realizar contraprestação, além de não constituir matéria de ordem pública, vai de encontro com a disposição do contrato firmado entre as partes que estabeleceu que o pagamento, pela exequente, ocorreria somente após a apuração e disponibilidade do produto pelo executado, o que é incontroverso não ter ocorrido.

Argumento de que as condições climáticas (excesso de chuvas) impediram o cumprimento do pactuado, não se constitui válido para, de plano, reconhecer como inexigível o contrato ou mesmo afastar a multa pactuada.

Se o executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, revela-se possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, frente a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada. Inteligência do art. 809 do CPC que autoriza a exequente a receber a coisa, além das perdas e danos.

A conversão deferida na origem, de execução de entrega para quantia certa, não viola o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, porquanto além de prevista a possibilidade em procedimento específico (artigo 809 do CPC), sem exigência de prévio contraditório, autoriza a abertura de prazo para eventual defesa do seu conteúdo, caso queira o executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tadeu Ossani
, contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade ajuizada em desfavor de
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.,
converteu a obrigação de entrega de coisa em quantia certa, deixou de reconhecer a conexão e reunião da demanda executiva com a Ação de Rescisão de Contrato no 1000136 -08.2021.8.11.0019.

Reclama que a conversão da execução para Entrega de Coisa
por
Quantia Certa, se trata de decisão surpresa que viola o disposto nos artigos 9o e 10o do CPC, porquanto era necessária a intimação prévia do agravante acerca do pedido da exequente, ora agravada, em homenagem ao artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Afirma o prejuízo decorrente da decisão, porque se tivesse oportunizado ao Executado, ora Agravante manifestar-se acerca da aludida conversão poderia ter demonstrado que o preço do produto indicado pela Exequente não corresponde com a média de mercado, além de que justificaria que não pode ser considerado como inadimplida a quantidade referente a “perdas e danos”, máxime porque não houve a sua efetiva comprovação no processo.

Informa que em 02/04/2020 as partes firmaram o “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468 -139”, em que o produto negociado é a quantidade de 1.200.000kg de soja em grãos, referente a safra 2020/2021, ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por cada saca de 60kgs, pelo qual a agravada deveria pagar R$1.600.000,00.

Reclama que fora concedida a liminar e o Executado/Agravante citado para a entrega da quantidade de soja em grãos, sem que o Exequente/Agravada tenha depositado o valor referente a sua contraprestação, qual seja, a quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Assevera que, diferente do entendimento da decisão recorrida, a ausência de contraprestação da agravada, é matéria de ordem pública, que não depende de dilação probatória (artigo 803, I, do CPC) a ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, porque constitui condição de exigibilidade do contrato.

Sustenta que é inadmissível que uma das partes pleiteie o cumprimento do contrato sem antes efetivar a obrigação assumida (artigo 476 do CC e artigo 798, I, “d”, do CPC).

Destaca que, no caso, o contrato dispõe que a soja deveria estar disponível desde 01/03/2021 e a retirada do produto pela agravada poderia ocorrer até 10/03/2021, no armazém da Fazenda Palmar, no município de Porto dos Gaúchos/MT, enquanto o pagamento seria feito até 19/03/2021, ou seja, primeiro o Agravante deveria entregar a soja para depois ser efetuado seu pagamento. Contudo, mesmo diante da referida cláusula, argumenta que não pode a exequente exigir o cumprimento do pacto sem antes cumprir sua parte na avença.

Assegura que a caução ofertada consistente em seguro garantia judicial de R$2.080.000,00, não atrai exigibilidade ao título executivo, porquanto não se trata de pagamento, apenas caução, com prazo de vigência até 09-4-2023, o que evidencia a necessidade de que seja reconhecida a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC, frente a ausência de exigibilidade do título.

No que tange a multa diária, aduz que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive por meio de Exceção de Pré-Executividade.

No ponto, aduz que em decorrência dos altos índices de pluviometria que assolaram o Estado de Mato Grosso, o Executado/Agravante teve uma quebra técnica de aproximadamente 73.600 (setenta e três mil e seiscentas) sacas de soja, o que lhe impossibilitou de honrar com os compromissos firmados com a Exequente no “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468 -139”.

Anota que diante da impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas, anteriormente à propositura desta execução, o ora agravante ingressou com Ação de Rescisão de Contrato no 1000136-08.2021.8.11.0019, em trâmite perante esta Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/M, por meio da qual demonstrou de forma satisfatória que, por motivos alheios a sua vontade, restou impossibilitado de cumprir com a obrigação firmada.

Assevera que há justa causa no descumprimento do pacto, o que impõe a reforma da decisão na parte que impôs multa diária decorrente da não entrega do produto em favor da agravada, especialmente porque o objetivo da multa imposta não é penalizar a parte, mas imprimir efetividade à decisão mandamental, o que autoriza sua exclusão por força no disposto no artigo 537, §1o, inciso II, do CPC.

Afirma, ainda, que o valor da multa diária é excessivo, fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. De modo que, caso mantida a fixação, deve ser reduzido seu
quantum
, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito da agravada.

Por fim, sustenta a necessidade de reunir a presente execução e a Ação de Rescisão de Contrato no 1000136 -08.2021.8.11.0019, porquanto ambas demandas têm como discussão o mesmo objeto, qual seja, o “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468-39, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes (artigo 55, §2o, inciso I, do CPC).

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja suspenso o trâmite do feito executivo, sob pena de ver expropriado bens com base em contrato que não ostenta exigibilidade, além de que a decisão converteu a obrigação de entrega de coisa em quantia certa, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa do agravante.

Na contraminuta, o agravado postulou o desprovimento do recurso (id
113365495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020711-94.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Ricardo Tadeu Ossani, a fim de

suspender o trâmite da ação de execução
no
1000188-04.2021.8.11.0019, que lhe move a ora agravada COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, ao argumento sintetizado de:

a) inexigibilidade do contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes decorrente da ausência de contraprestação da ora agravada;

b) as condições climáticas (fortes chuvas) impediram o cumprimento do contrato, caso em que é indevida multa diária ou sua redução;

c), necessidade de reconhecimento da conexão da presente execução com a
Ação de Rescisão de Contrato no 1000136-08.2021.8.11.0019 e

d) conversão da obrigação da entrega de coisa em quantia certa se trata de decisão surpresa.

A controvérsia está em saber, então, se é caso de anular a decisão recorrida ao fundamento de que as questões suscitadas na Exceção de Pré-Executividade são de ordem pública e independem de prova, cujo indeferimento, na origem, teria autorizado a conversão indevida da execução para entrega de coisa em quantia certa, sem sua necessária intimação, o que viola o disposto nos artigos 9 e 10, do CPC.

Sabe-se que a
exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária jurisprudencial que admite a possibilidade do devedor executado arguir questões de ordem pública, na própria execução e delas o juiz conhecer, razão pela qual necessário que não precisem de produção de provas.

Ocorre que a inexigibilidade da obrigação frente a ausência de contraprestação pela agravada, bem assim o excesso de chuvas, não foram apreciadas na Exceção de Pré-Executividade justamente porque necessária a ampla produção de provas.

Não fosse suficiente, o argumento de que a obrigação é inexigível por não ter a exequente agravado comprovado que efetuou o respectivo pagamento não pode ser acolhida.

Estabelece o contrato celebrado pelas partes que o pagamento ocorreria somente após ser apurada a quantidade de produto disponibilizado pelo vendedor, nos termos da Cláusula 6 do contrato (id
52527562 - Pág. 4 – na origem):

Além disso, no item 6.4 do contrato, restou estabelecido que o pagamento pela COFCO ocorreria apenas depois da entrega do produto pelo agravante e de acordo com a cláusula 6.5, acordado que
“em nenhuma hipótese a entrega do Produto poderá ser condicionada ao recebimento ou pagamento de qualquer parcela do Preço”.

No caso, é incontroverso que o agravante não entregou o objeto do contrato à exequente, de modo que não pode exigir o pagamento do produto, o que revela, inclusive, a contradição do argumento de ausência de contraprestação pela agravada.

Não há, igualmente qualquer irregularidade com o seguro garantia judicial inicialmente ofertado pela agravada R$2.080.000,00, a título de caução.

Frisa-se, bem a propósito, que a caução foi ofertada para efeito de concessão da liminar de arresto origem (id
52527575 e 52816619
) e não como pagamento pelo produto como sugere o agravante), o que igualmente afasta suposta nulidade da execução por falta de contraprestação, bem assim não há se falar em violação aos artigos

476, do CC, e arts. 787 e 798, I, “d”, do CPC.

No que tange às condições climáticas (excesso de chuvas), igualmente não se constitui argumento válido para, de plano, reconhecer como inexigível o contrato ou mesmo afastar a multa pactuada.

A inexigibilidade com base na teoria da imprevisão não pode ser acolhida na medida em que a natureza da atividade agrícola do recorrente, por si só, é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos.

Ademais, no caso em exame, a obrigação assumida por
Ricardo,
no contrato de compra e venda em grãos firmado com a
COFCO,
foi de entregar 1.200.000kgs de soja no período de 01/03/2021 à 10/03/2021 e, de acordo com aa cláusula 4.1. do pacto, ficou estipulado o local e condições da entrega do produto.

Veja-se:

“
4.1. Todos os custos e riscos do Produto até a sua efetiva entrega no Local de Retirada, incluindo-se os custos da respectiva armazenagem
e os riscos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior, correrão por conta exclusiva do VENDEDOR .”

Observa-se, portanto, que mesmo em caso da ocorrência de caso fortuito ou força maior, aliás, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura, a obrigação do autor agravante subsiste.

Neste caso, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes é inerente à forma convencionada para o pagamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – VENDA DE SAFRA FUTURA DE GRÃOS (SOJA) – TEORIA DA IMPREVISÃO – EXCESSO DE CHUVA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DECLARADA A SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO OU PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 0000781-40.2009.8.11.0029, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014)”.
(N.U 1007193-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – SAFRA FUTURA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas.”
(TJMT - N.U 0000891-64.2004.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

No que tange a conversão da execução da entrega de coisa para quantia certa, não se visualiza qualquer ilegalidade
no pedido formulado de conversão feito pela agravada, máxime porque é incontroverso eu o recorrente não entregou o produto que se comprometeu a fazê-lo.

Neste caso, aplica-se o disposto no artigo 809 do CPC:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

Logo, se não foi cumprida a obrigação de entrega do produto mencionado, a consequência é mesmo a conversão em perdas e danos, como deferido na decisão impugnada.

A jurisprudência em caso análogo:

“Agravo de instrumento – Ação de execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda de soja – Indeferimento da conversão da demanda para execução de quantia certa. No caso ora sob exame,
é possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, tendo-se em conta a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada, pois a tentativa de sequestro de soja restou infrutífera.
Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169059-20.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021) (grfei)

Por fim, questão relativa a eventual violação aos arts. 9o e 10 do CPC, por falta de prévia oportunidade para se manifestar antes da decisão agravada não prevalece, porquanto além de prevista a possibilidade em procedimento específico do CPC, sem exigência de prévio contraditório, sabe-se que o agravante terá direito de se defender normalmente por meio dos competentes embargos à execução, caso queira.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SOJA EM GRÃOS. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES, CUJO PRODUTO, DEVIDAMENTE COLHIDO E ARMAZENADO, FOI ALIENADO E TRANSFERIDO A TERCEIROS, SEM POSSIBILIDADE DE ARRESTO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS RECEBIDO COMO EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA PELA REPARATÓRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 809, "CAPUT" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o e 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- O executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, alienando e transferindo a colheita a terceiros para obter maior lucro. Não encontrada em tempo, impossível se tornou a entrega do produto à agravada, razão pela qual emerge o seu direito de receber, além das perdas e danos, o valor da coisa, nos termos do art. 809 do CPC. Para tanto, a conversão para execução por quantia certa contra devedor solvente não inibirá o agravante de manejar novos embargos à execução, desde que não aborde questões já decididas anteriormente, conforme jurisprudência. Daí, insustentável, no caso, o argumento de impossibilidade de emenda à petição inicial, ante a a conversão permitida pelo Código de Processo Civil. 2.-
Sem embargo, inexiste violação aos arts. 9o e 10 do CPC, porque, além de previsto o ajuste no Código, em procedimento específico, sem exigência de prévio contraditório, o agravante terá direito de se defender normalmente pelo ajuste procedimental realizado.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2141539-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Ao final, não há se falar em conexão da ação com a Ação de Rescisão de Contrato no 1000136-08.2021.8.11.0019 com a presente execução, a fim de se
evitar a prolação de decisões conflitantes (artigo 55, §2o, inciso I, do CPC), porque o processo de conhecimento visa obtenção de uma sentença, ao tempo que o propósito da execução consiste na prática de atos materiais coercitivos do patrimônio do devedor.

Ocorre que apesar da ação de conhecimento e a ação de execução derivarem da mesma relação de direito material, apresentam objetos diversos, que possibilitam procedimentos diferenciados.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Decisão hostilizada que não reconheceu a conexão entre ação revisional e a execução embargada. Recurso interposto pelos executados.
Pleito de suspensão da execução para julgamento simultâneo dos processos. Descabimento. Propositura de ação relativa ao débito não inibe o credor de promover a execução. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC. Necessidade de que fique configurado o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso ocorra o julgamento em separado. Inexistência de julgamento de mérito na execução.
Hipótese, ademais, em que já foi proferida sentença de improcedência na ação revisional. Súmula 235 do STJ e art. 55, §1o, do CPC/2015. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2107974-04.2019.8.26.00000 Relator Jonize Sacchi de Oliveira Julgado em 26/09/2019)

Assim, como bem ponderou o Juiz singular, não se verifica
qualquer prejuízo no julgamento separado dos processos em questão, razão pela qual não já se falar em conexão.

Com essas considerações, a decisão agravada mostra-se acertada pelo que não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022